Tribunal: TJDFT
Processo: 0731847-27.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO - ALEGAÇÕES EM GRAU DE RECURSO - NÃO CABIMENTO. SERVIDORA DA CARREIRA PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL. GRATIFICAÇÃO DE POLÍTICA SOCIAL - GPS. VANTAGEM QUE NÃO SE INCORPORA AOS VENCIMENTOS, NEM PODE SER LEVADA EM CONSIDERAÇÃO PARA EFEITOS DE CÁLCULO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. REPERCUSSÃO GERAL. STF-RE 593.068. RECURSO PROVIDO.

I. Ação ajuizada pela requerente (servidora em atividade na carreira de assistência social do Distrito Federal – Cuidador Social), em que postulou a suspensão dos descontos previdenciários incidentes sobre a “Gratificação em Políticas Sociais” (GPS) e a restituição das contribuições recolhidas a esse título sobre a GPS, no valor de R$ 2.278,93.
II. O DISTRITO FEDERAL, em contestação, sustenta aausência de direito à devolução das contribuições que incidem sobre tal vantagem - regime previdenciário - caráter solidário, e impugna os cálculos adotadospela requerente com adequação somente das parcelas vencidas.
III. Recurso interposto pela servidora contra a sentença de improcedência dos pedidos ao fundamento de que a previdência dos servidores públicos do Distrito Federal é regida pelo sistema contributivo solidário. Isso se dá em razão da solidariedade do sistema previdenciário, de forma que ativos e inativos contribuem para não haja déficit atuarial. Sendo que a previdência social não se limita à aposentadoria, abrangendo vários benefícios como pensão por morte, auxílio-reclusão e salário-família. Assim, o fato de a gratificação não ser devida aos inativos não torna necessariamente indevida a contribuição previdenciária respectiva.
IV. Alegações recursais centradas preliminarmente na suspensão do processo (Incidente de Uniformização), e no mérito no restabelecimento da GPS no contracheque e no direito à devolução das contribuições que incidem sobre tal vantagem (regime previdenciário).
V. Rejeitada a preliminar de suspensão, à míngua de expressa determinação da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais. No mais, respeitante à alegada divergência jurisprudencial, o tema escapa ao espectro dos autos (decadência), até porque a divergência não seria entre acórdãos, senão entre um acórdão (3a TR) e um voto (da Relatora) da 2a Turma Recursal, e sem que desponte determinação superior de suspensão dos processos. E o mencionado incidente já foi julgado pela TUJ, em 12.11.2021.
VI. De plano, não merece ser conhecida a superveniente alegação de restabelecimento da gratificação de política social (GPS), por se tratar de inovação recursal, e em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição e ao princípio da oportunidade, caberia à recorrente apresentar todas as alegações hábeis em momento oportuno; não o fazendo, tem-se operada a preclusão.
VII. Conforme entendimento pacificado nas Turma Recursais “a concessão da GPS depende do efetivo exercício pelo servidor público, pois tem natureza “propter laborem” e, nessa qualidade, não se incorpora aos respectivos vencimentos, nem pode ser levada em consideração para efeitos de cálculo de proventos de aposentadoria.
VIII. O Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento de que não incide contribuição previdenciária sobre remuneração que não tenha repercussão em benefício previdenciário (STF, Pleno, RE 593.068, em repercussão geral, Relator (a): Min. ROBERTO BARROSO, Dje 22.3.2019).
IX. Nesse quadro fático jurídico, a sentença merece reparo, porquanto indevida aincidência dacontribuiçãoprevidenciáriasobre remuneração que não possua repercussão em benefício previdenciário, razão pela qualdevida asuspensão erestituição à parte recorrente das contribuições previdenciárias sobre a Gratificação em Políticas Sociais - GPS, uma vez que a verba não se inclui no cálculo da aposentadoria,vedado o enriquecimento sem causa, respeitada a prescrição quinquenal(interrupção a partir de 25/02/2019, data em que foi ajuizada ação coletiva com este fim).
X. No que se refere ao quantum devido, homologo os cálculos apresentados pelo Ente Federativo, uma vez que consideraram corretamente a interrupção da prescrição e se limitaram a somar os valores das contribuições previdenciárias e a aplicar a correção monetária a cada parcela, com valores atualizados até 10.06.2021.
XI. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para determinar ao requerido que se abstenha de efetuar descontos de contribuição previdenciária sobre a Gratificação de Política Social – GPS e para condenar o requerido a restituir à requerente o valor das contribuições já descontadas, no valor de R$ 1.171,92 (mil, cento e setenta e um reais e noventa e dois centavos - atualizado até 10.06.2021), mais as prestações que se vencerem no curso do processo até a efetiva suspensão dos descontos. A correção monetária se dará pelo IPCA-E a partir de cada vencimento e os juros de mora observarão a TR desde a citação. Sem custas processuais (isenção legal) nem honorários advocatícios, à míngua de recorrente integralmente vencido (Lei 9.099/95, art. 55).